Tribunal: TJDFT
Processo: 0745637-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745637-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: FUNDACAO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por João Batista Rodrigues dos Santos em face de ato do Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, para disponibilização de nova data para a realização da prova de Agente de Vigilância de Saúde (AVAS) com a assistência especial, consistente no auxílio de um leitor (ID 52729835). Sustenta, em resumo, ser portador de deficiência visual grave e que, apesar de ter pedido tempestivamente a assistência especial, no dia da realização da prova para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde foi surpreendido com a ausência de uma pessoa para leitura e o preenchimento da prova, o que o impediu de realizá-la. Pede, caso seja indeferida a liminar postulada, a condenação do impetrado ao pagamento de reparação por danos morais, pela perda da chance em concorrer em igualdade de condições com os demais candidatos, como decorrência da falha na aplicação das provas. Requer a concessão de liminar que lhe garanta a realização da prova em nova data ou, subsidiariamente, o pagamento de indenização de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelos danos morais decorrentes da perda da chance do candidato. Postula, ainda, a concessão de gratuidade de justiça. O Impetrante foi intimado para comprovar o cumprimento das providências descritas no item 8 do Edital, bem como o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade. O impetrante juntou comprovantes dos cargos para os quais se inscreveu (ID 53045063), mensagens eletrônicas enviadas para a banca examinadora (ID 53045062), relatório médico (ID 53045061), extrato bancário do Banco Agibank (ID 53045059), histórico de créditos recebidos do INSS (ID 53044708) e fatura de prestação de serviços de telefonia (ID 53044707). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Nesse contexto, defiro o pleito de justiça gratuita, uma vez que os documentos juntados comprovam a situação de hipossuficiência econômica do Impetrante, inexistindo nos extratos bancários e nos comprovantes de benefícios pagos pelo INSS (IDs 53045059 e 53044708) informações que refutem a necessidade da concessão do benefício. O Mandado de Segurança é remédio constitucional destinado, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”. Defende a parte Impetrante que, a despeito da solicitação tempestiva de condições especificas para a realização da prova objetiva para o cargo almejado, na forma da cláusula 8a (oitava) do Edital, foi surpreendido com a ausência dessas. Nos termos do Edital, as condições específicas disponíveis para realização da prova consistem em aplicação de prova com fonte ampliada – fonte 25 (vinte e cinco) -, fiscal ledor, intérprete de libras, acesso à cadeira de rodas e/ou tempo adicional de até 1 (uma) hora para realização da prova. (Cláusula 8.1.2., ID 52729851, pág. 13). O edital exigia que as providências fossem pedidas no Formulário de Solicitação de Inscrição e, caso o candidato necessitasse de uma condição especial não prevista naquele formulário, como uso de objetos, dispositivos ou próteses, deveria requerê-la no campo específico denominado “Condições Especiais Extras”, anexando o respectivo laudo médico, no prazo determinado (Cláusula 8.1.3.1) (ID 52729851, pág. 13). Os documentos deveriam ser enviados para o correio eletrônico (concurso.funatec@funatec.org.br), em arquivos no formato PDF, e o simples envio não garantiria ao candidato o deferimento da medida solicitada, pois a solicitação seria examinada pela banca examinadora, obedecendo a critérios de viabilidade e razoabilidade. (Cláusula 8.3 e 8.4). Ocorre que, pelas mensagens eletrônicas enviadas pelo Impetrante à Banca Examinadora, observa-se que, em 6/6/2023, o candidato a questionou sobre “como proceder de agora em diante para realização da prova de acordo com as necessidades de um deficiente visual” e, em 22/6/2023, solicitou ampliação da prova, leitor e de alguém para responder as questões (ID 53045062, pág. 1-2). O impetrante, além de demonstrar desconhecimento das regras do edital, não comprovou a realização do pedido de auxílio especial no ato de inscrição, não juntou aos autos cópia do respectivo formulário, demonstrando a ausência do campo específico de solicitação das providências, e, a partir das respostas da Banca Examinadora, infere-se que o pedido de providências especiais não se realizou a tempo e modo adequados, mormente quando se verifica que o prazo limite para a inscrição seria 6/3/2023 (cláusula 5.3.1, ID 52729851, pág. 7), mas as providências só foram solicitadas em 22/6/2023 (ID 53045062, pág. 1). Logo, o Impetrante não demonstrou que o pedido de providências foi realizado na forma prevista no edital. Acrescente-se que, nesta fase de análise preambular, não há como constatar, de forma peremptória, que a Banca tenha se omitido em fornecer o formulário com o campo adequado para solicitação do auxílio especial. Nesse cenário, inviável reconhecer o alegado direito líquido e certo do Impetrante. Assim, indefiro o pedido de liminar. À d. Procuradoria-Geral do Distrito Federal (art. 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator